Tribunal: STF
Processo: RHC 255671
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. 



    4. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “o habeas corpus não constitui meio processualmente idôneo ao reconhecimento jurídico do grau de menor participação do paciente na prática da ação delituosa” (HC 72496, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 18/5/2001).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.